Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701328-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NATERCIA BIBIANY DE ARAUJO SANTANA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 25745282). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac